Tribunal: TJDFT
Processo: 0717192-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0717192-84.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: ELOIZA SALES CORREIA, ANA LUIZA CORREIA DE GODOY, CAROLINA SALES ABRAHAM DESPACHO Considerando que a petição juntada no Id 19512290 comunica renúncia do procurador Rafael Siqueira Sales Correia quanto aos poderes outorgados pelas autoras desta demanda e que apenas Ana Luiza Correia de Godoy e Eloiza Sales Correia foram cientificadas (Id 19512291 e 19512292). Intime-se o referido procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que cientificou Carolina Sales Abraham quanto a renúncia do mandato a fim de que esta nomeie substituto. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito